Tribunal: TJES
Processo: 5001290-96.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Produtividade; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001290-96.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMARCOS GAIGHER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JAGUARE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001290-96.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMARCOS GAIGHER
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR. INTERPRETAÇÃO DA NORMA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 683. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA C/ RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR
SOLIMARCOS GAIGHER
EM FACE DO
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, NA QUAL REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 56.824,00 (CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) A TÍTULO DE CORREÇÃO SALARIAL RETROATIVA. EM SÍNTESE, ALEGA O AUTOR QUE A FORMA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES, NOS TERMOS DA LEI, NÃO TEM SIDO EFETUADA DE MANEIRA CORRETA E REQUER QUE LHE SEJA PAGA A DIFERENÇA POR SEUS 5 ANOS DE TRABALHO.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALÉM DE AFIRMAR QUE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FEITA ATÉ ENTÃO ESTÁ CORRETA, JUNTA MANIFESTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO QUE EXPLICITA COMO O CÁLCULO É FEITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia referente à gratificação presidencial faltante nos meses de abril de 2019 a novembro de 2020, sobre a qual incidirá juros e correção monetária de acordo com os índices da tabela da CGJES. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da regra prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do
art. 496 do CPC
.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER QUE A PRESENTE AÇÃO SEJA CONHECIDA, A FIM DE QUE O PLEITO AUTORAL SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.
ENTENDO QUE QUE, NO CASO EM TELA, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ADEMAIS, IMPORTANTE DIZER QUE A SENTENÇA, DE ACORDO COM O ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS, PODE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. NESSE SENTIDO, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA, A QUAL ADUZIU QUE “
Como consta no artigo 99 da lei complementar municipal 683, de 15 de dezembro de 2006 e trazida pelas partes, a gratificação devida ao requerente, comprovada pelas fichas financeiras juntadas, é de 40%, acrescida de 20% por sua condição de presidente de comissão. a partir da análise crua do texto legislativo acima trazido, resta claro a este juízo que a interpretação feita até então, no que tange ao cálculo da gratificação total, está correta. é evidente no parágrafo apresentado que a porcentagem será acrescida à gratificação indicada no caput do artigo, de forma a se calcular os 20% dos 40% devidos ao cargo efetivo do requerente de advogado da procuradoria municipal somado ao de presidente da comissão permanente de processo administrativo
.”. DESSA FORMA, VEJO QUE, DE ACORDO COM AS PROVAS ACOSTADAS, DE FATO, HÁ A NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DAS PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 2019 A NOVEMBRO DE 2020, QUANTO À GRATIFICAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE PRESIDÊNCIA, APENAS. POR ESSAS RAZÕES, MANTENHO A SENTENÇA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)